Tribunal: TJSP
Processo: 1036305-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Secretaria da Educação. Cargo de Oficial Administrativo. Candidata reprovada em exame médico em razão de obesidade. Capacidade para o exercício da função segundo relatório médico. Acesso a cargo público, mediante concurso, assegurado pela Constituição Federal, que não pode ser interditado a quem tem condições de saúde física e mental para o seu exercício. Afastada

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Secretaria da Educação. Cargo de Oficial Administrativo. Candidata reprovada em exame médico em razão de obesidade. Capacidade para o exercício da função segundo relatório médico. Acesso a cargo público, mediante concurso, assegurado pela Constituição Federal, que não pode ser interditado a quem tem condições de saúde física e mental para o seu exercício. Afastada a reprovação no exame médico e rejeitada a preensão de vencimentos em caráter retroativo. Sucumbência recíproca. Sentença que fixou honorários advocatícios em percentual mínimo, mas sem definir na base de cálculo, que não pode ser o valor da causa, de mil reais, ante a regra do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Fixação em mil reais, observado o benefício da gratuidade concedido à autora, com majoração da parte do Estado para dois mil reais, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso. Não provido o recurso e parcialmente provido o reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036305-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ELIETE AMORIM JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036305-45.2016.8.26.0053
2
VOTO No 36025
APELAÇÃO No 1036305-45.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ELIETE AMORIM JOAQUIM
APELAÇÃO. Concurso público. Secretaria da
Educação. Cargo de Oficial Administrativo. Candidata
reprovada em exame médico em razão de obesidade.
Capacidade para o exercício da função segundo relatório
médico. Acesso a cargo público, mediante concurso,
assegurado pela Constituição Federal, que não pode ser
interditado a quem tem condições de saúde física e mental
para o seu exercício. Afastada a reprovação no exame
médico e rejeitada a preensão de vencimentos em caráter
retroativo. Sucumbência recíproca. Sentença que fixou
honorários advocatícios em percentual mínimo, mas sem
definir na base de cálculo, que não pode ser o valor da
causa, de mil reais, ante a regra do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil. Fixação em mil reais, observado
o benefício da gratuidade concedido à autora, com
majoração da parte do Estado para dois mil reais, pelo
trabalho e sucumbência em grau de recurso. Não provido o
recurso e parcialmente provido o reexame necessário.
Sentença proferida em 19 de novembro de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor José Gomes Jardim Neto, acolheu pretensão de afastar
conclusão do exame médico de candidata aprovada em concurso público para o cargo
de Oficial Administrativo, em razão de obesidade, porque atestada por médico
capacidade para o exercício da função, mas não de pagamento retroativo de
vencimentos, arcando cada parte, em razão da sucumbência recíproca, com um terço
(sic) das despesas do processo e do valor dos honorários advocatícios, fixados no
percentual mínimo do artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, fls. 173/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036305-45.2016.8.26.0053
3
Apela o Estado pela total improcedência da demanda,
alegando presunção de legitimidade do ato administrativo, fundado em perícia pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado, de que a candidata não gozava de boa
saúde, não limitada à capacidade de trabalho no momento da avaliação, mas
abrangendo todo o tempo que haveria de cumprir no serviço público.
Recurso respondido.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, Código de
Processo Civil, artigo 496, § 3o, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490, por ser
ilíquida a condenação imposta ao Estado.
Candidata aprovada em 1889o lugar em concurso público
para de cargo de Oficial Administrativo da Secretaria da Educação, no 175/0100/2009.
Nomeada em 15 de outubro de 2015, apresentou os
resultados dos exames médicos exigidos e foi submetida a uma primeira perícia em 09
de novembro de 2015, que apontou IMC 41,7, obesidade grau III, fls. 56/58, 102, 103.
Em virtude do excesso de peso, o médico exigiu perícia
complementar com endocrinologista, realizada em 07 de dezembro de 2015, e mais
exames, tendo sido considerada inapta em razão de obesidade mórbida, com
comorbidade não controlada, pois ainda não havia iniciado o tratamento, IMC: 42,15,
Diário Oficial do Estado de 15 de dezembro de 2015, fls. 58.
Recorreu da decisão e foi submetida a nova perícia, em 16
de fevereiro de 2016, novamente considerada inapta, por falta de condições de saúde
para o pleno exercício das atribuições do cargo, Diário Oficial do Estado de 25 de
fevereiro de 2016, fls. 66/67, 104, 105, 163/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036305-45.2016.8.26.0053
4
Índice de massa corporal, IMC, constitui apenas um dos
indicadores sobre condição física, estabelecendo relação entre peso e altura, mas,
isoladamente, não determina capacidade ou incapacidade para o trabalho.
Relatório médico assinala que os exames acusaram
hipertensão arterial, porém com todos os demais com resultados satisfatórios, fls.
163/165.
Diz a apelada que a pressão estava alta no dia do exame
porque estava tensa, não sendo esse o seu estado normal.
É certo que a condição de obesidade mórbida prenuncia
outros problemas de saúde, relacionados a hipertensão arterial, diabetes, colesterol e
consequentes problemas cardiovasculares, dentre outros, mas o acesso a cargo
público, assegurado pela Constituição Federal, não pode ser interditado a quem não se
acha incapacitado para o trabalho, com base em simples perspectiva de futuros
problemas de saúde, que podem ou não se confirmar.
Anote-se que tanto a condição de obesidade mórbida
quanto possível quadro de hipertensão arterial são tratáveis, de modo que não cabe
antecipar como fatores de futura incapacidade para o trabalho, que pode ou não
acontecer.
Cumpre, portanto, manter a respeitável sentença, porém
anotando que não faz sentido a distribuição dos ônus da sucumbência à razão de um
terço para cada uma das partes, considerando que são apenas duas partes, tampouco
a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, §§ 3o e 4o,
do Código de Processo Civil, sem definição da base de cálculo, que não pode ser o
valor da causa, de apenas mil reais, ante o critério de apreciação equitativa do § 8o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036305-45.2016.8.26.0053
5
Destarte, os honorários advocatícios a cargo de cada uma
das partes são fixados, por apreciação equitativa, em mil reais, observado o benefício
da gratuidade concedido à autora, com majoração da parte do Estado para dois mil
reais, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso.
Sem corrigir a distribuição dos ônus da sucumbência em
relação às custas e demais despesas do processo por não caber reformatio in pejus em
relação ao Estado e ser a autora beneficiária de gratuidade.
Em tais condições, NEGA-SE provimento ao recurso e DÁ-
SE parcial provimento ao reexame necessário, somente em termos de definir o valor
dos honorários advocatícios a cargo da autora, observado o benefício da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator